Tribunal: STF
Processo: RE 1296017
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, b, da Constituição Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:
    “PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAR A MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DA LEI 13.654/18. VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair os telefones celulares de duas mulheres que aguardavam o ônibus na parada, no começo da manhã, intimidando-as com uma faca. 
    2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou ‘a inconstitucionalidade incidental do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, com efeitos ‘ex nunc et inter pars’’ (ARI 2018.00.2.005802-5, DJe 08/11/2018). Como o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", a decisão proferida só deveria produzir efeitos erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como determina a Constituição Federal. Todavia, a norma de lei federal continua em vigor até ser eventualmente afastada pela Corte Suprema. 
    3. Reputa-se provado o delito de roubo quando o agente efetivamente retira o objeto da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ainda que de modo fugaz, conforme a teoria da ‘amotio’, sendo intocável a pena fixada no mínimo legal em todas as etapas. A atenuante da confissão espontânea não permite reduzir a pena abaixo do seu patamar mínimo.
    4 Apelação não provida.”
    A parte recorrente alega que o Tribunal de origem declarou inconstitucional norma federal, em ofensa aos arts. 5º, XL, e 58, § 2º, I, da Constituição da República. 
    Sustenta que a Lei 13.654/2018 não possui vício de inconstitucionalidade formal, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, tendo o processo legislativo referente à sua edição seguido os trâmites estabelecidos na Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Discute-se, na hipótese, sobre a constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal.
    O referido dispositivo do Código Penal previa como causa de aumento de pena do crime de roubo o emprego de arma, em seu sentido amplo, cuja pena seria elevada de 1/3 até 1/2. A Lei 13.654/2018, em seu art. 4º, revogou esse dispositivo e passou a considerar como causa de aumento de pena do mencionado crime o emprego de arma de fogo, expressão mais restritiva, alterando a elevação para 2/3.
    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º, da Lei 13.654/2018, entendendo aplicável ao caso o aumento da pena pelo emprego de arma branca, nos termos da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, que não fazia distinção quanto à espécie de arma utilizada.
    De início, ressalto que a controvérsia jurídica em questão já foi objeto de apreciação por ambas as Turmas desta Suprema Corte. Exemplificativamente, confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Agravo do MPF contra decisão que deu provimento ao apelo extremo do acusado. 4. ECA. Adolescente. Ato infracional correspondente a roubo circunstanciado. Emprego de arma branca (faca). 5. Tribunal de origem que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Impossibilidade. Acórdão que contrariou a orientação desta Corte no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto ‘interna corporis’, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”. Precedentes. 6. Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão agravada. 7. Agravo improvido.” 
    (RE 1273076 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11- -2020)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    (RE 1239632 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06- -2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘In casu’, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da ‘novatio legis in mellius’, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 
    (ARE 1234080 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05- -2020)
    Conforme a jurisprudência desta Corte, a alegada inconstitucionalidade formal versa, em verdade, sobre ofensa a normas regimentais das Casas Legislativas, atos interna corporis que não estão sujeitos ao controle judicial, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Descabida, assim, a declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de origem.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º, do art. 21, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar a exclusão da majorante em exame, cabendo ao Tribunal de origem realizar os necessários ajustes na dosimetria da pena.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator